Tribunal: TJES
Processo: 5001461-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001461-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON CLAUDINO CARDOSO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PACIENTE COM CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de preso preventivamente em razão de denúncia pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por força de decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação idônea; (ii) aferir a existência de desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar; (iii) avaliar a adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP em substituição à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação idônea, especialmente no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que já possui condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

2.
A segregação cautelar está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, do CPP.

3.
A substituição por medidas cautelares é inviável, pois o paciente já foi beneficiado com liberdade em outras oportunidades, mas persistiu na prática delitiva, o que evidencia a insuficiência de medidas menos gravosas.

4.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão e eventual condenação não prospera, pois o habeas corpus não comporta juízo antecipado sobre o regime inicial de cumprimento da pena ou eventual aplicação de substitutivos penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, incs. I e II; Lei 10.826/03, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001461-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERSON CLAUDINO CARDOSO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
VANDERSON CLAUDINO CARDOSO
,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido

(art. 1
4
da Lei 10.826/03)
,
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA
7
ª
VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
VILA VELHA/
ES
,
apontado como autoridade coatora.

Sustenta a defesa, em síntese, que a prisão preventiva é medida
desproporcional,
e vem sendo mantida sob
fundamentação
inidônea.

Requer a substituição da prisão por medidas
cautelares
, pleito reiterado no mérito (Id. 12024328).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 1º/1/2025, policiais militares faziam patrulhamento tático motorizado no município de Vila Velha/ES, quando receberam informações de que a residência nº 31, da Rua Sete, bairro Guaranhuns, havia sido abandonada, e estaria sendo utilizada por traficantes locais para esconder drogas e armas, bem como para servir de abrigo durante conflitos.

Em diligências na região, os militares visualizaram indivíduos na laje do imóvel alvo das denúncias, alguns deles portando armas de fogo, e que, ao avistarem a presença das equipes, se evadiram.

O ora paciente foi surpreendido no interior da casa, local foram apreendidas
01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre 38, sem numeração, e 16 (dezesseis) munições
do mesmo calibre.

O Magistrado, quando da audiência de custódia
(
2/1/2025
)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (Id. 12044331).

Posteriormente,
13/2/2025
, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, destacando que a medida se presta a evitar a reiteração delitiva
.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Quanto aos
fundamentos da prisão,
constatei

que o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração, dada a notícia de que este não é o primeiro contato do réu com práticas delitivas.

De fato, em consulta aos sistemas SEEU e Ejud (Ids. 13123918 e 13127044), constatei que
o paciente possui ao menos outras 02 (duas) condenações transitadas em julgado, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas
(AP 0000135-73.2018.8.080019),
e tráfico e associação para o tráfico de drogas
(AP 0005522-95.2008.8.08.0012).

Tal histórico indica que as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois o paciente já foi beneficiado com a soltura, e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (
STJ
. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG;
Relª Min. Laurita Vaz
; 6ª T.; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022).

Assim, a conclusão que se impõe é a de que estão presentes os requisitos dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
e
inc.
II

(réu condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado),
ambos do CPP
1
, razão pela qual
não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Outrossim, não vislumbro desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

DISPOSITIVO
:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12316518),
DENEGO A ORDEM.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.